Tribunal: TJES
Processo: 5000044-44.2024.8.08.0017
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000044-44.2024.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: RENATA MATHEUS DE ASSIS
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000044-44.2024.8.08.0017

ORIGEM:
Juízo de Domingos Martins - 1ª Vara

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: RENATA MATHEUS DE ASSIS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO,
conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INTERRUPÇÕES INTERMITENTES NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

(1). Trata-se de ação movida por RENATA MATHEUS DE ASSIS em face de EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., alegando, em síntese, que vem sofrendo com cortes intermitentes no fornecimento de energia. Desta feita, pugna pela concessão da medida liminar, a fim de determinar que a requerida proceda o imediato restabelecimento da energia na sua residência. No mérito, requer a confirmação da liminar e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

(2). A sentença julgou procedente a pretensão autoral, resolvendo a lide nos seguintes termos: "Ante o exposto, impõe-se CONDENAR a ré: i) a restabelecer, em 24 horas, o fornecimento de energia elétrica no imóvel da autora, confirmando-se a Decisão ID 36353119; ii) ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de reparação por danos morais, corrigidos monetariamente a partir da data da publicação desta Sentença, com juros de mora a contar da citação.”.

(3). Em tempo, a requerida, ora recorrente, apresentou Recurso Inominado, pleiteando a reforma integral da sentença. Sustenta a inexistência de falha na prestação de serviços que justifique sua condenação ao pagamento de danos morais, argumentando que o caso dos autos se enquadra como fortuito externo. Subsidiariamente, requer a minoração do quantum arbitrado.

(4). A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o artigo 46 da Lei 9.099//95.

(5). Da detida análise do contexto fático probatório apresentados nos autos, resta amplamente demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da empresa ora recorrente. Nesse sentido, escorreita a sentença proferida pelo juízo a quo, que dispôs: “[...] 7 – Necessário destacar que o art.4º, §3º, da Resolução 1.000/2021 da ANEEL, vigente à época, estabelece que não se caracteriza como descontinuidade do serviço: i) a interrupção em situação emergencial, assim caracterizada a deficiência técnica ou de segurança em instalações de unidade consumidora que ofereçam risco iminente de danos a pessoas, bens ou ao funcionamento do sistema elétrico ou, ii) o caso fortuito ou de força maior, ou, ainda, iii) quando vier precedida de notificação, por razões de ordem técnica ou de segurança, em instalações de unidade consumidora, ou pelo inadimplemento do consumidor, sempre após prévia notificação. 8 – E não logrou êxito a ré em comprovar que a interrupção foi decorrente de uma dessas três excludentes, pois o rompimento desse elo ou queda de árvores e galhos seria evitável com a manutenção preventiva, o que também não demonstrou que assim o fez. 9 – Em se tratando de ação de indenização por danos causados por pessoa jurídica de direito privado, na prestação de serviço público de distribuição de energia elétrica, a responsabilidade é objetiva (art. 37, §6º, da Constituição Federal), só sendo possível afastar a responsabilidade da empresa concessionária de serviço público quando o dano decorre de culpa exclusiva da vítima, de fortuito externo ou força maior, o que não ocorreu [...]”.

(6). Desta feita, no tocante aos danos morais, acompanho na íntegra o entendimento do juízo de primeiro grau, mantendo in totum a condenação nas condições apostas, inclusive quanto ao montante entabulado, porquanto entendo que encontra-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com o entendimento desta Turma.

(7). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

THAIS DA PENHA

JUIZ LEIGO

-

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)